Tribunal: TJPA
Processo: 0817979-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817979-81.2019.8.14.0301

APELANTE: TARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. AUTOR, DESDE A FORMATURA, PORTAVA O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia reside em verificar se houve ou não comprovação dos danos morais decorridos de atraso na entrega da de diploma de graduação.

2.

No caso concreto, não restou demonstrado a demora na entrega do seu diploma de conclusão de curso superior tenha causado à apelada efetivos prejuízos, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais a ensejar indenização.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 081797-81.2019.814.0301

APELANTE: TARCÍSIO NAZARENO DA SILVA MENDES

APELADO: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO- ASSUPERO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por TARCÍSIO NAZARENO DA SILVA MENDES contra prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. Nº 0804765-32.2022.8.14.0070) aforada em face de ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“
...
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora em face da requerida
ASSOCIACÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO- ASSUPERO
,

e condeno a ré a obrigação de entregar o diploma e o histórico escolar do requerente, caso preenchidos os requisitos legais, no prazo de 15 (quinze) dias; bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral, o valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Custas e honorários pela parte ré, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação aduzindo que o apelado em nenhum momento comprovou ter sofrido qualquer dano decorrente da demora na entrega do diploma e, não havendo dano, inexiste reparação. Diz que a recorrida recebeu certificado de conclusão do curso na data da formatura, destacando que esse documento supre a necessidade de apresentação do diploma para o exercício da profissão, dando a recorrida todos os poderes e direitos decorrentes de sua formação, tendo, inclusive, entregue à apelada declaração de conclusão de curso, confirmando o contido no certificado anterior. Defende não constar nos autos qualquer documento ou fato que comprovasse a necessidade exclusiva do diploma para exercício de qualquer ato, ascensão a cargo ou para conclusão de curso de pós-graduação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19º de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma integral da sentença que lhe condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (dez mil reais) em razão de atraso injustificado na entrega do diploma de graduação.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelado, alegou ter concluído o Curso de Bacharelado em Serviço Social em março de 2019, entretanto, não lhe foi entregue o diploma. Motivo pelo qual, em 29/03/2019 buscou o judiciário, pois, com a falta do diploma, estava impossibilitado de expedir sua carteira do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS para exercer sua profissão, atrasando com isso, de diversas formas sua carreira profissional.

A tese recursal defende a inexistência de danos a serem indenizados, haja vista que o demandante não cuidou de demonstrar qualquer ofensa a algum direito da personalidade.

Penso que o inconformismo merece prosperar.

Para a caracterização do dano moral à pessoa física é indispensável à ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11 do Código Civil).

A meu ver, no caso vertente, não é possível concluir, da narrativa dos fatos que deram causa a demanda, que sobreviera algum dano capaz de macular o nome, a honra ou a reputação do postulante, atributos essenciais da personalidade. Isto porque, pelo que foi produzido nos autos, nota-se que a recorrida possuía atestado de conclusão do curso emitido pela ora recorrente em 26/03/2019 (data da formatura do recorrido) ID nº 9520658, sendo tal documento válido para todos os fins de direito.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que a autora tenha, de fato, não tenha obtido o registro profissional por conta da ausência do diploma, sendo que estava portando desde a formatura certificado de conclusão de curso emitido pela instituição de ensino. Além disso, não foram produzidos elementos de prova capazes de demonstrar o alegado prejuízo ao pleitear vaga de emprego ou ingressar/concluir curso de pós-graduação, ônus que incumbia à apelada.

Nesse diapasão, a simples demora na entrega do diploma, por si só, sem demonstração de qualquer prejuízo efetivo, não é suficiente para configurar o alegado dano moral, sendo indevida a condenação por danos morais, impondo-se a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reforma integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do apelado ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023